Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL. ANOTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 – Anotação na matrícula do imóvel. Eficácia dos negócios jurídicos. Conforme o artigo 54, incisos I a V, da Lei 13.097/2015, os negócios jurídicos com a finalidade de constituir, transferir ou modificar direitos reais são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes quando a matrícula do imóvel não contém informações sobre ações reais, pessoais ou reipersecutórias, existência de execução ou de improbidade administrativa contra proprietário do imóvel, existência de restrição administrativa ou convencional quanto ao uso pleno do bem.2 – Existência de litígio judicial. Averbação. A anotação à margem da matrícula do imóvel objeto a respeito de litígio judicial tem como finalidade prevenir que terceiros de boa-fé porventura interessados no bem formalizem negócios jurídicos sem que tenham conhecimento da pendência judicial e, ainda, resguardar o direito da parte até decisão final da lide, sem interferir no direito de propriedade ou mesmo no direito do possuidor.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(td)